Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-77.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-77.2025.8.14.0085

APELANTE: NAIR COLARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. APRESENTAÇÃO DE LOG DE ACESSO E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Nair Colares dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual a autora alegou desconhecer contrato bancário responsável por descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a nulidade da contratação, a restituição dos valores descontados e compensação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados pela instituição financeira ensejam repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato eletrônico, dos registros de autenticação da operação realizada em terminal eletrônico e do comprovante de disponibilização do crédito na conta da autora.

4.

A utilização de cartão bancário e senha pessoal na formalização da avença evidencia manifestação válida de vontade e reforça a autenticidade da contratação eletrônica.

5.

A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos mínimos de impugnação da autenticidade documental ou de demonstração de fraude, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

6.

O princípio da autonomia privada e a força obrigatória dos contratos impedem o reconhecimento de nulidade contratual quando inexistente prova de vício de consentimento ou ilicitude na contratação.

7.

A incidência das normas consumeristas não afasta o dever mínimo da parte autora de produzir elementos aptos a infirmar a regularidade da contratação demonstrada pela instituição financeira.

8.

Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos realizados, inexiste ato ilícito capaz de justificar condenação em danos morais ou repetição de indébito, nos termos do art. 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato eletrônico acompanhado de registros de autenticação e comprovante de disponibilização do crédito comprova a regularidade da contratação bancária.

2.

A utilização de cartão e senha pessoal em terminal eletrônico constitui meio idôneo de manifestação de vontade do consumidor.

3.

A negativa genérica da contratação, sem impugnação específica da autenticidade documental ou demonstração mínima de fraude, não afasta a validade do negócio jurídico.

4.

Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos decorrentes do empréstimo não configuram ato ilícito, logo não ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 373, II, 429, II, 98, §3º, e 1.026, §2º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800756-33.2024.8.14.0013, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800485-72.2020.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por NAIR COLARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a autora que sofreu descontos decorrentes de contrato bancário que afirma não reconhecer, sustentando inexistência de contratação válida e ausência de consentimento para a avença questionada. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação da irregularidade da contratação e da ilicitude dos descontos realizados pela instituição financeira.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que o banco recorrido não apresentou documentos essenciais aptos a comprovar a regularidade da contratação, tais como contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de liberação do valor supostamente contratado. Aduz a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, defendendo a nulidade da contratação, a repetição dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

O Banco Bradesco S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 30465882), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Recebi o feito em seu duplo e feito (id.

29937714).

O Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir no feito (id.

30712551, págs. 1/2).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo apreciá-lo;

Portanto, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à (i) suposta inexistência de relação contratual válida entre o recorrente e a instituição financeira apelada, relativamente ao CONTRATO Nº 0123484663230, bem como (ii) caso configurada a nulidade, examinar seus efeitos, como arbitrar o dano moral e material.

Nos termos dos autos, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais, sob a alegação de que jamais anuiu à contratação dos empréstimos que originaram descontos em seu benefício previdenciário. Contudo, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, o contrato foi efetuado pela autora em um terminal eletrônico por meio de utilização de cartão e impostação de senha pessoal. Consignou-se, além disso, que o banco anexou o contrato questionado na modalidade eletrônica com utilização de terminal, bem como a sequência dos passos efetuados na contratação eletrônica- LOG. Ademais, constata-se que houve a juntada, pelo banco recorrido, do comprovante do crédito disponibilizado à requerente em conta corrente no valor de R$ 5.980,00, em 17.08.2023 (id. 30465865).

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação. Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o art. 429, II, do CPC dispõe que incumbe o ônus da prova quando: "

se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.", entretanto, não basta a mera negativa genérica da contratação na petição inicial, sobretudo quando ausente qualquer iniciativa para desconstituir a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

De outra banda, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado a necessidade de produção mínima de elementos probatórios pela parte autora, especialmente quando a instituição financeira logra apresentar contrato assinado e demonstração da efetiva disponibilização do valor do empréstimo na conta de titularidade do contratante. Nesse sentido, colhe-se o recente julgado desta Corte, relatado pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019 .8.14.0051, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, vejamos demais julgados, desta Corte, inclusive desta Terceira Turma de Direito Privado, no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUE. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Raimundo Caetano de Oliveira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com base em documentação juntada pelo réu, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso inominado como apelação cível; (ii) estabelecer se houve contratação regular do empréstimo consignado pelo autor; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição de indébito em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, desde que ausentes erro grosseiro, má-fé e haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstâncias verificadas no caso concreto.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em nome do autor, o que comprova a regularidade da contratação.

A impugnação genérica do autor, desacompanhada de pedido de prova grafotécnica ou indício de falsidade, não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato.

A jurisprudência exige demonstração mínima de fraude para infirmar documentos bancários aparentemente regulares, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo vício na contratação ou cobrança indevida, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o autor de alegar invalidade do contrato após o recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I e 1 .010; CC, art. 422; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04 .2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800335-18.2016.8.14 .0015, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10 .09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-39.2019.8 .14.0111, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 23.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000111-38.2021 .8.05.0213, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.09.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0000466-72 .2022.8.25.0059, Rel . Des. Edson Ulisses de Melo, j. 05.09 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007563320248140013 31532317, Relator.: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessarte, deve prevalecer a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré, vez que não há quaisquer indícios de fraude.

No que se refere ao pedido de danos morais, é igualmente improcedente. Isso porque, reconhecida a existência da contratação regular, os descontos decorrentes de cláusulas contratuais válidas não configuram ilicitude, sendo legítimos os atos praticados pela instituição financeira. Sem ato ilícito, não há responsabilidade civil. A teor do art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Inexistindo fraude, falha na prestação do serviço ou vício formal no contrato, não há que se falar em dano moral indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, imperioso majorar-se os honorários advocatícios, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalta-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, em favor da apelante.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026